Tribunal: TJSP
Processo: 1036443-72.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA - EXECUÇÃO ESCORADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO - ARTIGO 784, X DO CPC - APELAÇÃO NÃO PROVIDA